Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721433-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA BATISTA, PAULO NONATO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, bem como a expedição de ofício à CEB e à CAESB, por entender que cabe à parte instruir o processo com os documentos necessários, ao fundamento de que não consta nos autos prova de que tenha havido negativa das referidas concessionárias. A agravante pleiteia, inicialmente, o direito à assistência judiciária gratuita, eis que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Alega que a sua precariedade financeira resta demonstrada em suas despesas futuras referentes à cobrança de taxas de condomínio no valor aproximado de R$ R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), em razão do fato de o locatário do imóvel, situado na QS 102, conjunto 02, lote 01/03, bloco D, apto 1301, Condomínio Residencial Ventura, Samambaia/DF, objeto da demanda, não ter pago as taxas condominiais, bem como suas despesas com a própria saúde que se encontra fragilizada, conforme os laudos médicos apresentados e a despesa paga no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) referente às custas do depósito público, em que o seu veículo se encontrava, por ter sido penhorado em razão da dívida de taxa condominial supracitada. Acrescenta que o veículo necessita de inúmeros reparos, que lhe geraram gastos. Entende que, diante da situação demonstrada, não pode arcar com as custas processuais sem que isso prejudique o seu próprio sustento e o da sua família. Afirma que a gratuidade de justiça deve lhe ser concedida e que seus efeitos devem ser modulados, a fim de que seja isenta do pagamento da caução judicial, nos termos do art. 98, inciso V, do CPC, na ação de despejo, da qual se origina o presente recurso. Afirma que a negativa da gratuidade de justiça é o mesmo que lhe retirar o direito ao acesso à justiça, previsto no art. 5o, da CR. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, eis que o indeferimento da gratuidade de justiça lhe acarretará danos irreparáveis, como a extinção do feito. Ao fim, pede o provimento do recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, que deve ter seus efeitos estendidos para isentá-la do pagamento da caução na ação de despejo, e pleiteia como tutela de urgência que este Tribunal determine que a CAESB e a CEB forneçam cópias dos contratos firmados com o agravado referente ao apartamento, objeto da demanda, para que sejam juntados ao processo. É o relato do necessário Seguem os fundamentos e a decisão. Em relação ao pedido referente ao efeito suspensivo é necessário analisar se estão presentes os requisitos necessários para sua concessão do referido efeito, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, pois o agravante demonstrou que não conseguiria atuar no exercício legal do seu direito para prosseguir com a ação de despejo sem que apresente o contrato de locação, bem como efetue a caução necessária para dar andamento ao feito. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como se presumir que a CAESB e a CEB tenham se negado a fornecer cópia do contrato firmado com o agravante ou impossibilitado a digitalização do mesmo, sem que conste nos autos qualquer elemento comprobatório da verossimilhança da referida afirmação. Em relação ao pedido de gratuidade formulado é necessário fazer algumas considerações. Da análise dos autos, infere-se dos contracheques apresentados pela autora que a sua remuneração líquida é de R$ 5.698,03 (cinco mil e seiscentos e noventa e oito reais e três centavos) - IDs no 12260458, no 412260459 e no 12260460. Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes à prestação do imóvel objeto da demanda, no valor de R$ 922,65 (novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco reais), ID no 12260456, empréstimo e dívidas condominiais (ID no12260467). A recorrente demonstra ainda estar com problemas psiquiátricos de acordo com os laudos médicos apresentados (ID no 122605090). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo pretendido bem como antecipação de tutela requerida para determinar que a CAESB e a CEB forneçam cópia do contrato firmado com o agravante ou permitam a digitalização do mesmo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 17:16:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator